Tribunal: TJDFT
Processo: 0700523-86.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700523-86.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CARLOS PEREIRA SANTANA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 19602410 e 19697881). Trata-se de recurso de Apelação interposto por JOSÉ CARLOS PEREIRA SANTANA contra a sentença proferida pela MM Juíza da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0700523-86.2020.8.07.0005, ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em desfavor do ora Apelante, confirmou a liminar inicialmente deferida e julgou procedente o pedido para “consolidar nas mãos da parte autora a posse e o domínio do bem alienado fiduciariamente objeto do contrato que instrui a petição inicial. Mantenho ativa a restrição Renajud. Faculto ao autor requerer a conversão em perdas e danos, caso o veículo não seja localizado” (Doc. Num. 17022269 – Pág. 3). O Réu foi condenado, ainda, a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, bem como lhe foi aplicada a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da Justiça, tendo em vista que, a despeito de devidamente intimado, não indicou o paradeiro do veículo objeto da busca e apreensão. As partes, após a interposição do recurso de Apelação e o julgamento deste, conforme acórdão no 1275336 (Doc. Num. 19107906), peticionam noticiando a celebração de acordo (Doc. Num. 19602410, 19602411, 19602412 e 19697881) e requerem a sua homologação. É o relatório. Decido. HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Extingo o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Custas, se houver, pelo Réu, sendo que as demais diligências solicitadas pelas partes deverão ser apreciadas pelo Juízo a quo. Realizada a intimação pela forma ordinária e precluídas as vias impugnativas, baixem os autos à Vara de origem. I. Brasília – DF, 16 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador